Tribunal: STF
Processo: HC 259147
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Dosimetria. Fração de exasperação da pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de N.P.O. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 953.910/CE (evento 4, fls. 405-7).



    O paciente foi condenado à pena de 18 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (contra duas vítimas) (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, c/c art. 71 do Código Penal) (evento 5).



    No presente writ, o Impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a aplicação da fração máxima de 2/3 na majoração da pena, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva simples. Sustenta ofensa ao princípio da non reformatio in pejus, tendo em vista que “o Tribunal, ao julgar a Revisão Criminal, presumiu reiterações de atos de violência sexual não descritos na sentença de mérito, utilizando-os como fato novo para justificar a fração máxima. Assim, inovou no contexto fático, sem qualquer respaldo na moldura delimitada na fase de instrução”. Argumenta que “a inovação fática introduzida na Revisão Criminal — a pretexto de justificar a majoração de 2/3 — viola flagrantemente o princípio da correlação e da congruência, que veda que a decisão judicial extrapole os contornos fáticos delimitados na denúncia e na sentença”. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIA ELEITA INADEQUADA PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REFUTAÇÃO DESTE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido.” 



    Colho, no que sobreleva, trechos do voto condutor do acórdão: 



    “O agravante se limitou a sustentar que a pretensão veiculada na impetração não demanda reexame de provas, reiterando o pleito de elevação da pena pelo reconhecimento do crime continuado na fração mínima (1/6), sob pena de reformatio in pejus, sem refutar o argumento central, que ensejou o indeferimento liminar da inicial, consistente no fato de que é inviável a utilização do writ para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, de cognição mais ampla. 



    Assim, tem incidência o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente